Tribunal: TJMT
Processo: 0026395-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026395-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PEGORARO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (EMBARGADO), REMI PEGORARO JUNIOR - CPF: 041.619.211-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Itaú Unibanco S.A

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
ÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR - OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Itaú Unibanco S.A

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, em que objetivava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

Nas razões dos embargos, diz que ocorreram diversos atos processuais que interromperam a contagem do lapso temporal da prescrição intercorrente.

Segue alegando que os autos não estiveram abandonados, sendo em toda oportunidade movimentado pelo embargante, e que não ocorreu lapso temporal suficiente para que se reconheça qualquer prescrição.

Forte em tais argumentos, requer seja suprido os vício apontado, afim de sanar a omissão para afastar a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0026395-64.2016.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Itaú Unibanco S.A

Embargados:
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo e Outro.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição, que segundo defende, deve ser afastada porque não verificada desídia da instituição bancária.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Deveras, no ponto, o voto condutor foi expresso ao consignar à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ressaltou que a inercia em dar seguimento à marcha processual, requerendo a citação da parte ré, foi da parte autora, que não adotou as providencias necessária para a citação da executada, ainda que por edital.

Confira:

“ (...)
Assim o feito está tramitando há 07 (sete) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a instituição bancaria sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

(...)
as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que em duas oportunidades de cooperação o juiz
a quo
deferiu buscas pelos sistemas conveniados visando localizar os réus, de sorte que, a inércia em requerer a citação das rés, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

”
– id n. 188257188

Desta feita, ao que se constata, a embargante visa pela via transversa obter reforma de decisão cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023